Tribunal: STF
Processo: SEC 4948
Classe: SEC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-10-08
Data de publicação: 1998-10-08

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. NEGÓCIO CELEBRADO NO EXTERIOR
ENTRE INSTITUIÇÕES SUJEITAS À LEI LOCAL. NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA
NO BRASIL. AVALISTAS. SUBMISSÃO AO FORO ELEITO PELOS CONTRAENTES.
EXEQÜIBILIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO NO BRASIL. O OBJETIVO DO PEDIDO
DE HOMOLOGAÇÃO NÃO É CONFERIR EFICÁCIA AO CONTRATO EM QUE SE BASEOU
A JUSTIÇA DE ORIGEM PARA DECIDIR, MAS À SENTENÇA DELA EMANADA.
IMPOSSIBILIDADE DE SE DISCUTIR DIREITO MATERIAL À ELA SUBJACENTE.
PRECEDENTE.
SENTENÇA HOMOLOGADA.